Tribunal: TCU
Processo: 041.870/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2464/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das recomendações proferidas pelo Acórdão 2856/2011-TCU-Plenário , na Sessão Extraordinária de 25/10/2011, ao apreciar o levantamento autuado no bojo do TC Processo 025.829/2010-6 com vistas a avaliar, a posteriori , o processo de licenciamento ambiental nas obras de infraestrutura e, especificamente, nas obras da rodovia BR 101 - trecho Florianópolis-Osório e nas obras da Ferrovia Transnordestina - trecho Salgueiro-Missão Velha; Considerando que o aludido Acórdão 2.856/2011 foi proferido pelo Plenário nos seguintes termos: " (...) 9.1. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama que: 9.1.1. analise sistematicamente os relatórios de acompanhamento encaminhados pelos empreendedores e emita tempestivamente parecer técnico avaliando os resultados apresentados nos relatório (achado 4.1 do Relatório) ; 9.1.2. avalie a conveniência e oportunidade de: 9.1.2.1. solicitar ao empreendedor, ao final das obras que tenham sido objeto de seu licenciamento, a apresentação de um relatório consolidado da implementação dos programas ambientais, estabelecendo o conteúdo mínimo desse relatório, de forma a evidenciar a experiência adquirida, as boas práticas que poderiam ser replicadas e os programas cujos resultados ficaram aquém do esperado (achado 4.2 e 4.3 do Relatório) ; 9.1.2.2. realizar o arquivamento do relatório final consolidado em um repositório eletrônico devidamente indexado e que permita fácil localização e consulta (achado 4.2 do Relatório) ; 9.1.2.3. elaborar parecer técnico final das obras que tenham sido objeto de seu licenciamento, avaliando a eficácia dos programas ambientais implementados e os resultados de proteção ambiental alcançados (achado 4.2 do Relatório) ; 9.1.2.4. identificar, com base nos relatórios consolidados (subitem 9.1.2.1) , nos pareceres técnicos (item b.3) e na experiência de seus próprios analistas, boas práticas, medidas mitigadoras, estratégias de monitoramento e procedimentos que possam ser adotados ou adaptados em futuros licenciamentos, inclusive na preparação de futuros estudos de impacto ambiental (achado 4.2 do Relatório) ; 9.1.2.5. exigir que os programas ambientais integrantes do Plano Básico Ambiental, cuja responsabilidade de elaboração cabe ao empreendedor, tenham objetivos claramente definidos e metas devidamente estabelecidas, com indicadores mensuráveis que possam ser utilizados para avaliar a eficácia de cada programa ambiental (achados 4.2 do Relatório) ; 9.1.3. exija a contratação da supervisão ambiental em empreendimentos de grande potencial poluidor antes do início das obras (achado 4.3 do Relatório) ; 9.1.4. divulgue a boa prática de descomissionamento de áreas de apoio adotada pelo Núcleo deLicenciamento Ambiental do Rio Grande do Sul junto aos demais Núcleos de Licenciamento Ambiental das Superintendências Estaduais do Ibama (achado 4.7 do Relatório) ; 9.1.5. atente para os casos nos quais é possível a reutilização parcial ou total de informações e diagnósticos ambientais já realizados no âmbito do EIA/RIMA, quando da solicitação de estudos complementares ao respectivo EIA/RIMA, simplificando as exigências quando já existirem tais elementos (achado 4.4 do Relatório) ; 9.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, para que sejam adotadas as medidas que considerar cabíveis, sobre as irregularidades identificadas no canteiro de obras da EIT, executora do trecho Missão Velha/Salgueiro da Ferrovia Transnordestina, contrariando as diretrizes estabelecidas no Plano Básico Ambiental referentes ao armazenamento de produtos perigosos e ao lançamento de efluentes (achado 4.7 do Relatório) ; 9.3. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - Dnit, que: 9.3.1. avalie a conveniência e oportunidade de: 9.3.1.1. preparar documento, quando da conclusão das obras, que avalie os resultados do gerenciamento ambiental dessas obras e faça recomendações para estudos ambientais e programas ambientais de outros empreendimentos, comparando os resultados esperados dos programas ambientais e aqueles efetivamente obtidos, com vistas a obter subsídios para futuros estudos de impacto ambiental de novos projetos (achado 4.3 do Relatório) ; 9.3.1.2. estabelecer objetivos claramente definidos e metas mensuráveis, mediante indicadores apropriados, quando da elaboração dos programas ambientais integrantes do Plano Básico Ambiental (achado 4.3 do Relatório) ; 9.3.1.3. adotar a boa prática de avaliar o custo/benefício de alterações no projeto com vistas a garantir melhorias ambientais, mesmo durante a fase de execução do projeto (achado 4.6 do Relatório) ; 9.3.2. certifique-se de que os serviços especializados de supervisão ambiental em empreendimentos de grande porte sejam contratados antes do início das obras (achado 4.3 do Relatório) ; 9.4. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, à Agência Nacional de Transportes Terrestre - ANTT, que avalie a conveniência e oportunidade de criar indicadores ambientais para avaliar o desempenho das suas concessionárias (achado 4.3 do Relatório) . "; Considerando que o Ibama apresentou a sua resposta em 15/3/2019 (Peça 8) e o Dnit encaminhou a sua resposta em 19/3/2019 (Peça 9) , ao passo que a ANTT respondeu à diligência em 22/3 e 5/4/2019 (Peças 10 e 11) ; Considerando que, ao avaliar o item 9.1.1 do Acórdão 2856/2011-TCU-Plenário , a unidade técnica assinalou que o Ibama teria respondido que, para a análise dos relatórios de acompanhamento, teria sido estabelecido o planejamento anual da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) com o objetivo de incluir as demandas de pós-licença e, assim, promover a análise dos resultados apresentados, além de outras providências referentes às análises dos mencionados relatórios de acompanhamentos, como a união de processos de licenciamento para a análise conjunta por economia processual, cumprindo a referida recomendação; Considerando que o Ibama respondeu que tem solicitado a apresentação de relatório consolidado ao final das obras e o conteúdo corresponderia ao estabelecido no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento, seguindo o disposto no item 9.1.2.1 do referido acórdão, e o Instituto também adotou o sistema SEI! a partir do ano de 2017, facilitando a localização da documentação sobre determinado empreendimento, em obediência ao aludido item 9.1.2.2 do referido acórdão; Considerando que, ao discorrer sobre o aludido item 9.1.2.3 do referido acórdão, o Ibama informou que, para os empreendimentos com as obras finalizadas, os relatórios finais seriam elaborados com a avaliação do cumprimento das condicionantes ambientais e o conteúdo dos relatórios de monitoramento para a consequente emissão de licença de operação em prol do empreendimento, salientando que o relatório final consolidado e os demais estudos e relatórios seriam inseridos no processo administrativo hospedado na plataforma do SEI! e fariam parte do processo; Considerando que, ao tratar dos mencionados itens 9.1.2.4 e 9.1.2.5 do referido acórdão, o Ibama informou que as boas práticas seriam adotadas em procedimentos novos e, apesar de ainda não terem sido sistematizados, seriam usualmente praticados e solicitados nos termos de referência adotados pelo Ibama, informando também que tem trabalhado nas Guias de Avaliação de Impactos por tipologia destinados a estabelecer o padrão de análise da avaliação de impactos, o estabelecimento da padronização de medidas, programas e termo de referência, para consolidar as práticas e o conteúdo exigido dos empreendedores, com a citação, aliás, de alguns exemplos, salientando que, por meio do Programa Nacional de Meio Ambiente 2 (PNMA 2) , o Ibama desenvolveu a contratação com o objetivo de captar as experiências destinadas a aprimorar o procedimento e os resultados do licenciamento ambiental, visando padronizar e reconhecer os conceitos próprios do licenciamento ambiental, além de reconhecer a experiência internacional; Considerando que, ao tratar das providências fixadas pelos itens 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do referido acórdão, o Ibama respondeu que tem requerido junto aos empreendimentos a contratação da supervisão ambiental de empreendedores, informando que, em 11/11/2011, foi solicitado ao Núcleo de Licenciamento Ambiental do Rio Grande do Sul a elaboração de relatório para contemplar a recomendação fixada pelo item 9.1.4 do referido acórdão, além de destacar que a legislação já prevê e o Ibama tem fomentado a reutilização de estudos e diagnósticos realizados, simplificando as exigências, de forma que estaria em desenvolvimento o Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA) com o intuito de disponibilizar futuramente o banco de informações e dados para permitir a sistematização da utilização dos dados já levantados em outros estudos a partir da área de inserção do empreendimento; Considerando que, ao discorrer sobre o item 9.3.1.1 do referido acórdão, o Dnit informou que a Gestão Ambiental sobre as obras de duplicação da BR-101/Sul, ainda em desenvolvimento, teria sido pioneira no Ibama e a mencionada prática tem sido expandida para a totalidade das licenças de instalação emitidas pelo Ibama, compondo o rol de condicionantes inerentes a cada empreendimento, de sorte que sobressairia a importância de proceder à avaliação das proposições e dos resultados obtidos, mas, até o presente momento, ainda não contaria com os elementos estruturados para proceder à aludida análise, visando ao ciclo de retroalimentação dos EIA/RIMA; Considerando que, ao discorrer sobre o referido item 9.3.1.2 do referido acórdão, o Dnit informou que a avaliação da efetividade dos programas ambientais teria ainda sido discutida pontualmente, em cada caso, quando entendido pertinente, não se tratando ainda de processo rotineiro com as metodologias e os fluxos definidos, e, assim, as orientações do TCU devem balizar, tão logo haja condições de estabelecer os objetivos e metas juntamente com os respectivos indicadores, a licitação dos futuros contratos de gestão ambiental; Considerando que, ao discorrer sobre o aludido item 9.3.1.3 do referido acórdão, o Dnit noticiou que seriam necessárias as adaptações ao processo de contratação e desenvolvimento dos projetos e estudos ambientais a fim de que sejam estabelecidas e demonstradas as interdependências das atividades compenentes desses elementos, de modo que será possível a melhor visualização dos momentos em que o projeto atuará como fornecedor de dados de entrada para os estudos ambientais e os respectivos processos de licenciamento, a exemplo dos momentos em que o projeto deverá recepcionar os dispositivos e as soluções decorrentes do processo de licenciamento; Considerando que, ao tratar do item 9.3.2 do referido acórdão, o Dnit respondeu que tem adotado a referida prática como premissa, haja vista a necessidade de fazer cumprir as condicionantes ambientais desde o início efetivo das obras, e isso, inclusive, restaria confirmado pela implementação, em alguns casos isolados, das equipes de Gestão Ambiental interinas e formadas por servidores do próprio ente, até que tenha sido concluído o processo de contratação da empresa para realizar a gestão ambiental; Considerando que a ANTT informou que, no âmbito das ações em andamento, desde 2015, em face dos processos de padronização e regulamentação dos assuntos relacionados com os aspectos socioambientais dos empreendimentos, foram publicadas as portarias para regulamentar as informações a serem apresentadas no contexto do Relatório de Programas Sociais, Ambientais e Educacionais, dos Projetos de Engenharia e do Relatório de Acompanhamento Ambiental, já estando em elaboração a minuta de portaria dos Indicadores de Desempenho Socioambientais da Concessões de Rodovias Federais; Considerando, ainda, que a ANTT informou a sua busca por desenvolver os indicadores para o acompanhamento e monitoramento das ações socioambientais empreendidas pelas concessionárias de ferrovias, em sintonia com o procedimento de levantamento e tratamento das informações necessárias, salientando que, após a conclusão, o trabalho será encaminhado para o conhecimento do TCU, em conformidade com o item 9.4 do referido acórdão; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado por considerar cumpridos os itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2856/2011-TCU-Plenário , além de propor o apensamento do presente processo ao TC Processo 025.829/2010-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2856/2011-TCU-Plenário , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 041.870/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) . 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) , ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e à Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) , para ciência; e 1.7.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 025.829/2010-6 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.